Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704574-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANTONIA LUCIA RODRIGUES DE MELO DESPACHO Manifeste-se a agravante acerca da certidão id 25564816, ficando advertida de que o silêncio importará no reconhecimento da perda de objeto do presente recurso. Brasília, 10.06.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR